Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELO ACERVO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime roubo simples, mediante as palavras harmônicas e coesas da vítima, aliadas ao reconhecimento pessoal do réu efetuado na Delegacia e em Juízo, a condenação é medida que se impõe.
II - Mantém-se a condenação imposta na sentença pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, quando a materialidade e autoria estão demonstradas pela confissão parcial de um dos réus, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além dos reconhecimentos pessoais efetuados na Delegacia e em Juízo.
III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
V - Recursos conhecidos e desprovidos.